Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011445-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), OZIEL MARINS DA LUZ - CPF: 015.780.821-10 (AGRAVANTE), VANDERLEI MARINS DA LUZ - CPF: 879.272.331-49 (AGRAVANTE), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por pessoas físicas contra decisão que, em ação de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob alegação de ausência de provas suficientes de hipossuficiência econômica.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação acostada pelos agravantes é suficiente para manter a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, afastando a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido com base em suposições.

III.

Razões de decidir

3. O art. 99, § 3º, do CPC dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova suficiente para a concessão do benefício, salvo se houver elementos nos autos que comprovem a capacidade financeira.

4. No caso, os agravantes apresentaram documentação idônea, como ausência de declaração de imposto de renda, pendências expressivas nos cadastros de inadimplentes e extratos bancários com saldos irrelevantes.

5. A decisão recorrida não se baseou em prova concreta, mas em suposições, contrariando entendimento consolidado do STJ quanto à presunção relativa da hipossuficiência, só
afastável
mediante elementos objetivos.

6. A concessão da justiça gratuita em sede recursal não causa prejuízo
imediato à parte contrária, podendo ser revogada se verificada a modificação das condições econômicas dos beneficiários (CPC, art. 100).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Concedidos os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por elementos concretos nos autos que demonstrem capacidade financeira.

2. O indeferimento da gratuidade de justiça exige fundamentação idônea, sob pena de violação ao art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e ao art. 99, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.871.746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, 1ª Turma, j. 23.11.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanderlei Marins da Luz e Oziel Marins da Luz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos
de
embargos à execução
ajuizado
por dependência à
execução
movida pelo
Banco do Brasil S. A,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sustentam os agravantes, em síntese, que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. Alegam que são pequenos pecuaristas residentes em assentamento rural e que exercem atividade agropecuária em regime de subsistência. Afirmam que a documentação anexada aos autos
comprova a hipossuficiência financeira, com destaque para a ausência de declaração de imposto de renda, inscrição em cadastro de inadimplentes e extratos bancários que demonstram saldo irrisório.

Defendem que a decisão agravada desconsiderou tais provas e violou os
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao negar o pedido de gratuidade da justiça sem fundamentação suficiente. Postulam, ao final, a reforma da decisão para que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (id.
280224399
).

Contrarrazões pela manutenção da decisão (id.
284827385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão submetida a esta instância recursal refere-se à análise da concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa física, especialmente quanto à necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica e aos limites da presunção relativa prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, o cerne da controvérsia consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pelos agravantes.

No caso em apreço, o juízo de 1º grau indeferiu o benefício pleiteado ao fundamento de que os requerentes não demonstraram cabalmente a alegada hipossuficiência, reputando insuficiente a mera declaração nesse sentido, além de mencionar a ausência de informações
sobre a quantidade de animais da atividade pecuária e a existência de contas bancárias não apresentadas.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso em análise, não há qualquer elemento capaz de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes.

Ao contrário, os documentos juntados ao recurso reforçam a alegação de precariedade econômica, como as declarações de inexistência de participação societária por ambos e as consultas ao SPC/Boa Vista, que revelam pendências financeiras expressivas em nome de Oziel, no valor de R$ 1.173.713,00, e de Vanderlei, no montante de R$ 1.329.804,00, sendo a maior parte dessas dívidas, inclusive, oriunda de débitos contraídos junto ao próprio agravado, Banco do Brasil S/A.

Ademais,
o
juízo de origem
n
ão indicou elementos concretos ou provas contundentes que autorizassem o afastamento da presunção legal. A negativa do benefício se baseou em meras suposições, desconsiderando os documentos
apresentados
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .

1. Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou
suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre
outros .
Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria inevitável revisão do conteúdo fático-probatório, medida vedada na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2021) (destaquei)

No mesmo sentido
, é o entendimento desta Câmara como se observa do julgado a seguir colacionado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
provido .
Concedidos os benefícios da justiça gratuita à agravante.
Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10251071220248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (destaquei).

Dessa forma, diante da ausência de prova robusta que afaste a presunção de hipossuficiência e da comprovação documental da insolvência dos agravantes, impõe-se a reforma da decisão agravada, confirmando-se os efeitos da liminar anteriormente deferida.

Ressalte-se,
por fim
, que a concessão da gratuidade da justiça nesta fase processual não acarreta prejuízo imediato ao agravado, porquanto o juízo de origem poderá, a qualquer tempo, revogar o benefício, caso verifique-se alteração da situação econômica dos beneficiários ou diante de impugnação fundamentada da parte adversa, conforme previsto no art. 100 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para conceder aos agravantes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025